Tribunal: TJSP
Processo: 1025257-95.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Procedência em primeiro grau – Inacumulatividade de dano moral e estético – Reconhecimento.

Comprovados os fatos narrados na inicial impõe-se o dever de reparação dos danos sofridos pela autora - Inacumulatividade de dano moral e estético, uma vez que a fixação da indenização em relação ao primeiro já abrange o

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Procedência em primeiro grau – Inacumulatividade de dano moral e estético – Reconhecimento.

Comprovados os fatos narrados na inicial impõe-se o dever de reparação dos danos sofridos pela autora - Inacumulatividade de dano moral e estético, uma vez que a fixação da indenização em relação ao primeiro já abrange o segundo.

Apelações desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025257-
95.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado VIAÇÃO
ATUAL LTDA, é apelado/apelante WAGNER PERREIRA DE SANTANA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso da ré e, quanto ao recurso do autor, colhidos os votos da Relatora sorteada, que
dava provimento parcial ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que negavam provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a
Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1025257-95.2015.8.26.0224
Apelante : Viação Atual Ltda.
Apelado : Wagner Pereira de Santana
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Juiz : Artur Pessoa de Melo Morais
VOTO No 43.487
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
Procedência em primeiro grau Inacumulatividade de dano
moral e estético Reconhecimento.
Comprovados os fatos narrados na inicial impõe-se o dever de
reparação dos danos sofridos pela autora - Inacumulatividade
de dano moral e estético, uma vez que a fixação da indenização
em relação ao primeiro já abrange o segundo.
Apelações desprovidas.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Incontroverso ter a autor sofrido lesões após o
acidente de trânsito por ele sofrido.
O douto Juiz de primeiro grau reconheceu ter o
autor sofrido abalo moral, fixando para tanto, a título de reparação, a
quantia de vinte mil reais, já englobado o estético, como se vê a fls.
157/259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com tal decisão compartilho, uma vez que
defendo a tese de que o dano moral já abrange o dano estético; logo, uma
única indenização pode ser arbitrada a esse título assim como o julgador
pode optar por arbitrar duas quantias que, somadas, resultem no total do
crédito do autor.
Tenha-se que a quantificação a esse título deve
pautar-se pela razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas
ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-
se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as
circunstâncias do caso sob exame.
Sendo assim, e diante das provas vindas aos autos
dando conta das lesões sofridas pelo autor, como se extrai do laudo
pericial, à fl. 243: (...) “Analisando a história relatada e a documentação
exibida nos Autos e encaminhadas ao IMESC, em correlação com o exame
físico e os exames subsidiários apresentados, pode-se concluir que se trata
de portador de sequela funcional de acidente de natureza grave, fratura
consolidada em 'status' pós cirúrgico para consolidação de fratura
proximal de úmero direito, que causou alterações de hábitos do cotidiano
por período superior a 30 dias e incapacidade laboral por igual período.
Restando severas sequelas funcionais e dor crônica, com deformidade
permanente destes segmentos ósseos e dos tecidos moles adjacentes, isto
secundário ao acidente narrado alvo da presente perícia, além de
comorbidades osteoartrose secundária.”, com o destaque de que “Pode-se
constatar as alterações morfológicas (deformidades) sequelares e
dificuldades visualmente, sem causar qualquer motivo de repugnância ou
de incômodo para outrem ou para si mesmo.”
Quanto ao mais, acompanho as razões expostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no voto da Relatora sorteada.
Por conseguinte, nego provimento às apelações.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27745
Apelação Cível no 1025257-95.2015.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante/Apelado: VIAÇÃO ATUAL LTDA
Apelado/Apelante: Wagner Perreira de Santana
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
253/259, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré
ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes, pensão mensal vitalícia de um
salário mínimo nacional, desde o acidente, sendo o valor vencido pago em parcela única,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e R$20.000,00 a título de
danos morais, corrigida pela Tabela Prática do TJSO e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da sentença, deduzido o valor do DPVAT.
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do total da
condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que as provas dos autos indicam que o
acidente ocorreu em razão da conduta descuidada e imprevidente do proposto da
requerida, e que a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato excepcional a afastar
a presunção relativa de culpa daquele que empreende mudança de faixa de rolamento.
Irresignadas, as partes apelaram.
A ré aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada para que não
seja fixada pensão mensal vitalícia, uma vez que o apelado continua exercendo sua
função laborativa, sendo que recebeu auxílio doença por apenas 8 meses. Sustentou ser
indevida a condenação por danos morais.
O autor interpôs recurso adesivo, sustentando, em suma, que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário o aumento da pensão mensal vitalícia para quatro salários mínimos e danos
morais em R$50.000,00, além de R$50.000,00 a título de danos estéticos.
Processados os apelos regularmente, vieram contrarrazões, tendo os
autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Wagner Pereira de Santana em
face de Viação Atual Ltda., em que pretende o autor a condenação da ré ao pagamento
de pensão mensal vitalícia, além de danos morais e estéticos, no importe de
R$100.000,00.
Infere-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito,
ocorrido em 06 de julho de 2014, na BR-116. Constou do boletim de ocorrência, que “o
V1 [veículo requerida] seguia pela faixa 2 da pista lateral quando ao se aproximar do
ponto de embarque e desembarque de passageiros, visualizou um passageiro dando
sinal de parada para o coletivo e quando efetuou a mudança para a faixa 3, veio a colidir
com V2 [autor], que já transitava nesta faixa e não foi observado pelo condutor de V1”
(fls. 24).
Importante destacar que a requerida, em seu recurso de apelação, não
refuta a culpa pelo acidente. Questiona apenas a fixação de pensão mensal vitalícia e os
danos morais fixados na r. sentença.
Logo, considera-se incontroversa a dinâmica do acidente, bem como a
culpa do preposto da requerida pelos danos causados ao autor.
Passo à análise dos danos causados ao autor.
Em razão do acidente, o autor foi encaminhado ao Hospital local,
permanecendo internado por dois dias, “devido à fratura/luxação do úmero proximal
direito” e, conforme anotação médica, “sem intercorrências”. (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi realizado laudo médico pericial nos autos, acostado a fls. 239/245.
Durante a anamnese foi constatado que o autor sofreu fratura do ombro direito, sendo
submetido à tratamento fisioterápico e clínico no pós operatório e que, atualmente (4
anos após o acidente), não se submete a tratamento médico, sendo a última consulta
apenas há um ano atrás.
Em relação aos membros superiores, o perito constatou que há;
“mobilização normal das mãos, manuseia papéis sem dificuldades, com calosidades
palmares e sem sujidades ungueais, dor e limitação funcional articular, cicatrizes de
manipulação cirúrgica na face anterior do ombro e braço direito, sensibilidade táctil
normal” (fls. 242).
A conclusão do perito foi de que o autor apresenta “incapacidade parcial e
permanente, tendo havido incapacidade total e temporária no período pós traumático, pós
manipulação cirúrgica, de imobilização e reabilitação; estando em condições clínicas já
estabelecidas, estáveis, insuscetível de melhora ou de reestabelecimento morfológico do
segmento acometido”.
O valor da pensão mensal vitalícia deve ser mantido em um salário
mínimo, uma vez que o acidente de trânsito comprometeu a funcionalidade do ombro
direito do autor, reduzindo sua capacidade de movimentos.
Por outro lado, deve-se reformar a r. sentença também para considerar o
dano estético.
O dano estético constitui o afeamento do indivíduo, que é atingido em sua
integridade física com reflexos na imagem perante a sociedade. Cuida-se de sequela
permanente que cause impressão vexatória, de repugnância ou, pelo menos, de
desagrado (HUNGRIA, 1980, p. 567), que "na sua amplitude conceitual, representa um
dano moral, devendo como tal ser indenizado" (LOPEZ, 2005, p. 256).
Não há bis in idem na condenação por dano moral e estético, como há
muito sedimentado pela súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (“é lícita a cumulação
das indenizações de dano estético e dano moral”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, o autor apresenta uma cicatriz, que está presente no
ombro até o braço direito (fls. 243), decorrente da cirurgia que foi necessária realizar para
estabilização dos danos decorrentes do acidente.
Assim, deve-se fixar o dano estético em R$15.000,00 (quinze mil reais).
Destarte, DAVA PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para
condenar a ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos
estéticos, a ser corrigida desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação. Ainda, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso do réu.
Diante da sucumbência em maior grau da ré, condenava a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10095F2E
5
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10297CDC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025257-95.2015.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.